Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA CRÔNICA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto por apenado em regime semiaberto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, fundado em alegação de doença crônica (psoríase vulgar) e necessidade de tratamento fora do cárcere, sob argumento de inadequação da assistência médica prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto, diante de enfermidade crônica, quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária, fora das hipóteses legais do art. 117 da LEP, exige demonstração de situação excepcional e imprescindibilidade da medida.
4. A existência de doença não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação de gravidade concreta e incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional.
5. O laudo da equipe de saúde prisional atesta a possibilidade de acompanhamento ambulatorial da enfermidade, com oferta de tratamento adequado e encaminhamento ao SUS quando necessário.
6. A ausência de prova de agravamento do quadro clínico ou de deficiência na assistência médica afasta a caracterização de situação excepcional.
7. A possibilidade de reavaliação futura do pedido é admitida em caso de superveniência de agravamento da condição de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A prisão domiciliar humanitária em regime diverso do aberto exige demonstração inequívoca de situação excepcional e imprescindibilidade da medida.
2. A mera existência de doença crônica não autoriza o benefício quando há possibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
3. A ausência de comprovação de incompatibilidade entre o tratamento médico e o cárcere impede a concessão da prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XLIX; Lei no 7.210/1984, art. 117, II; CPP, arts. 317 e 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 477.232/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2019; STJ, HC 516.519/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 08/10/2019; TJDFT, Acórdão 1941949, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1984640, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 27/03/2025.